Tribunal: STM
Processo: 7000596-71.2020.7.00.0000
Classe: PETIÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

PETIÇÃO Nº 7000596-71.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA
ADVOGADOS: WILSON FERNANDES MATIAS (OAB: RJ214685) E TAMISA DA SILVA
PINTO (OAB: RJ230986)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por unanimidade, em questão de ordem,
conheceu da Petição jurisdicional como Ação Declaratória de Dignidade; por
unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição arguida pela Advocacia-Geral
da União. No mérito, por unanimidade, deferiu parcialmente o pedido de
restituição do status quo ante do ex-Cap ROGER QUINTELLA
TAMANQUEIRA para, tão somente, declará-lo digno para o oficialato,
restabelecendo seu posto e patente, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO não
participaram do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Wilson
Fernandes Matias, o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto
de Bortolli, e o Representante da Advocacia-Geral da União, Dr. Rafael Monteiro.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PETIÇÃO Nº 7000596-71.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REQUERENTE: EX-CAP EX ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA.
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ADVOGADOS: Dr. WILSON FERNANDES MATIAS E DRª. TAMISA DA SILVA PINTO.

EMENTA: PETIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU SUSCITADA PELA PJGM.
REJEIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. DIREITO DE PETIÇÃO. DECLARAÇÃO DE DIGNIDADE.
PETIÇÃO DE CUNHO JURISDICIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO SUSCITADA PELA
AGU. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INDIGNIDADE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. OFICIAL QUE NÃO PARTICIPOU DA
PRÁTICA DELITIVA. DECLARAÇÃO DE DIGNIDADE. RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE.
PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Sendo a Superior Corte Militar o órgão competente para o julgamento da Ação para a
declaração de indignidade para o oficialato, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII,
ambos da CF, também é para proferir decisão que possa desconstituir o julgado e devolver
ao militar o status quo ante. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão
unânime.
A Petição deve ser recebida como verdadeira ação para a declaração de dignidade para com
o oficialato, apta para se pleitear o exame da existência de direito constitucionalmente
previsto no art. 142, § 3º, inciso VI, da CF, do qual se extrai que "o oficial só perderá o posto
e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de
tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz (...)".
A garantia constitucional não se restringe à declaração da indignidade, mas também quando
o militar preenche os requisitos para ter a sua dignidade reconhecida e reestabelecida.
Conhecimento da Petição como Ação Declaratória de Dignidade. Decisão unânime.
Não há, no ordenamento jurídico, previsão legal ou regimental de prazo prescricional para
oferecimento de Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade de
Oficial bem como não existe previsão para a declaração de dignidade. Todavia, ainda que
existisse tal prazo, este iniciaria após o nascimento da pretensão, com o surgimento do
direito subjetivo. Rejeição da preliminar de prescrição. Decisão unânime.
Não mais subsistindo condenação superior a dois anos de reclusão e reconhecida a não
participação do oficial na prática delitiva, sendo que seu atuar, à época dos fatos, condiz
com as práticas no âmbito da OM, há se ser declarada a sua dignidade para com o oficialato,
restabelecendo-se seu posto e patente. Deferimento parcial do pedido de restituição do
status quo ante do Requerente para declará-lo digno do oficialato, restabelecendo seu posto
e patente. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de incompetência da Justiça Militar da União; por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
unanimidade, em questão de ordem, em conhecer da Petição jurisdicional como Ação Declaratória de
Dignidade; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição arguida pela Advocacia-Geral da
União e, no mérito, por unanimidade, em deferir parcialmente o pedido de restituição do status quo
ante do ex-Cap ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA para, tão somente, declará-lo digno para o oficialato,
restabelecendo seu posto e patente.
Brasília, 29 de junho de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Petição proposta em favor do ex-Cap Ex ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA, na qual se
requer:
"01. Que seja decretada a nulidade ab initio do Acórdão e do procedimento exarado nos
autos da Representação para declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato nº 0000137-43.2010.7.00.0000-DF (cujo trânsito em julgado ocorreu em
19/11/2013, em virtude da superveniência do deferimento da Revisão Criminal nr.
0000181-52.2016.7.00.0000, cujo Acórdão, lavrado em 30/05/2018, publicado no Dje nº
103/2018, em 13 de junho de 2018 - Justiça Militar da União, transitou em julgado em
7/08/2018), que declarou o paciente - ex- Cap Roger Quintella Tamanqueira, indigno para
o oficialato, restituindo o seu status quo ante, com relação a sua situação militar, bem
como, o restabelecimento de todos os seus direitos perdidos, dentre os quais, o POSTO e
a PATENTE.
02. Que seja expedido ofício ao Gabinete do Comandante do Exército e ao Departamento
Geral de Pessoal do Exército Brasileiro, com a finalidade de promover os atos
administrativos necessários a reinclusão as fileiras do Exército do ex-Cap Roger Quintella
Tamanqueira, com base na decisão exarada por esta corte de justiça castrense, com o
restabelecimento de todos os seus direitos, incluindo-se o de realização de todos os
normais cursos de fluxo de carreira, dentre os quais a ESAO."

Na Sessão realizada em 3/8/2011, este Superior Tribunal Militar, à unanimidade, declarou o Cap Ex
ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA indigno para o oficialato, declarando a perda de seu posto e da
patente (Evento 1, doc. 2).
Em 30/5/2018 o Colegiado, por unanimidade de votos, deferiu a Revisão Criminal nº 0000181-
52.2016.7.00.0000 para, nos termos das alíneas "a" e "c" do art. 551 do CPPM, c/c o art. 558 do referido
Códex, desconstituir a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 3/9/2008,
proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 23-95.2006.7.01.0201, que condenou o Requerente à pena
de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, c/c o art. 53, ambos do CPM, rescindindo o
Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 8/6/2009, nos autos da Apelação nº 23-95.2006.7.01.0201, que
manteve o Decreto condenatório, para absolver o Cap Ex ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 1, doc. 3).
A Decisão transitou em julgado 7/8/2018 (Evento 1, doc. 5).
Irresignada, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar interpôs tempestivo Mandado de Segurança nº
7000488-13.2018.7.00.0000 para anular o Acórdão proferido na Revisão Criminal e manter íntegro o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
Acórdão proferido na Apelação que confirmara a condenação inicial.
O Relator, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, indeferiu a petição inicial e negou seguimento ao
Mandamus. A decisão foi atacada por Agravo Interno, que não foi acolhido.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs Recurso Ordinário em Mandado de Segurança para o
Excelso Pretório, buscando a reforma do Acórdão que não conheceu do writ, no qual se buscava a
reforma da Decisão em sede de RC nº 181-52.2016.7.00.0000, para manter inalterado o Acórdão na
Apelação nº 23-95.2006.7.01.0201.22.
Foi impetrado o Habeas Corpus n° 7000429-88.2019.7.00.000 em favor do ex-Cap Ex ROGER QUINTELLA
TAMANQUEIRA no qual requereu-se a nulidade do Acórdão exarado nos autos da Representação
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000137-43.2010.7.00.0000-DF, em virtude da superveniência do
deferimento da Revisão Criminal nº 0000181-52.2016.7.00.0000, cujo Acórdão, lavrado em 30/5/2018
(public. no Dje nº 103/2018, 13/6/2018), transitou em julgado em 7/8/2018.
Em 1/10/2019, o Exmo. Ministro CELSO DE MELLO, julgando o RMS nº 36.100, negou provimento ao
recurso ordinário para manter o Acórdão proferido pelo STM, por seus próprios fundamentos (Evento 1,
doc. 14).
Em 26/11/2019, o Eminente Ministro da Suprema Corte Federal não conheceu de Embargos de
Declaração opostos pelo MPM, por serem manifestamente incabíveis.
Em 10/12/2019, transitou em julgado a decisão proferida em sede de RMS nº 36100.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira considerou que a Justiça Militar não tem competência cível para a
rescisão do julgado na representação por indignidade, devendo a Petição ser aforada perante a Justiça
Federal.
Em 30/11/2020, atendendo sugestão da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, determinei a intimação da
Advocacia Geral da União para, em querendo ingressar no feito, se manifestar.
A Advocacia Geral da União apresentou Contestação em 28/1/2021. Na oportunidade, ressaltou a
ocorrência da prescrição para pleitear a anulação da declaração de indignidade para o oficialato, tendo
em vista o decurso de mais de 5 (cinco) anos desde a prolação da referida decisão, nos termos do art. 1º
do Decreto nº 20.910/1932.
Sustentou, ainda, que superado o óbice da prescrição, inexiste qualquer nulidade na decisão que
declarou a indignidade do militar para com o oficialato, determinando a perda de posto e patente.
Subsidiariamente, pugnou, in litteris:
(...) o acolhimento das teses subsidiárias veiculadas no tópico IV, relacionadas à
necessidade de avaliação de condições e requisitos para reingresso no serviço ativo e
participação em cursos, bem como impossibilidade de concessão de promoções ou
progressões retroativas e de condenação ao pagamento de verbas relativas ao período
anterior à intimação da União, compensando-se tais valores com a pensão militar
porventura paga, se for o caso.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU
SUSCITADA PELA PJGM
Inicialmente, cumpre ressaltar que, a despeito de se tratar de matéria extrapenal, a representação para a
declaração da indignidade de oficial é submetida a julgamento judicial, não se trata, pois, de mera
questão administrativa referente a direito de servidor ou magistrado vinculado ao STM, que dispensa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
pronunciamento no âmbito jurisdicional.
Nesse sentido, aliás, há muito, já se posicionou a Suprema Corte Federal, in litteris:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. OFICIAL CONDENADO A TRÊS ANOS DE
RECLUSÃO. REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA DECLARAÇÃO DE
PERDA DE POSTO E PATENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 93, PARÁGRAFOS 2. E 3. É
TRADIÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA QUE O OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS SÓ
PERDE POSTO E PATENTE, EM VIRTUDE DE DECISÃO DE ÓRGÃO JUDICIÁRIO. NO REGIME
PRECEDENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, A PERDA DO POSTO E PATENTE
PODIA DECORRER DA SIMPLES APLICAÇÃO DA PENA PRINCIPAL PRIVATIVA DE LIBERDADE,
DESDE QUE SUPERIOR A DOIS ANOS; TRATAVA-SE, ENTÃO, DE PENA ACESSÓRIA
PREVISTA NO CÓDIGO PENAL MILITAR. NO REGIME DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE
1969, A PERDA DO POSTO E PATENTE DEPENDE DE UM NOVO JULGAMENTO, POR
TRIBUNAL MILITAR DE CARÁTER PERMANENTE, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, QUE VENHA A DECLARAR A INDIGNIDADE OU
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO, MESMO QUE O OFICIAL HAJA SIDO CONDENADO,
POR TRIBUNAL CIVIL OU MILITAR, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS
ANOS, EM SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. NÃO SE PODE EQUIPARAR A DECISÃO
PREVISTA NO ART. 93, PARAGRAFOS 2. E 3. DA CONSTITUIÇÃO, A HIPÓTESE DE
DECISÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (LEI N. 5.836, DE 05.12.1972). POR
FORÇA DA DECISÃO DE QUE CUIDA O ART. 93, PARÁGRAFOS 2. E 3., DA LEI
MAIOR, PODE SER AFASTADA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PATENTE E
POSTO. NESSE CASO, A DECISÃO POSSUI NATUREZA MATERIAL E
FORMALMENTE, JURISDICIONAL, NÃO SENDO POSSIVEL CONSIDERÁ-LA COMO DE
CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO, A SEMELHANCA DO QUE SUCEDE COM A
DECISÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CABE, ASSIM, EM PRINCÍPIO, RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DE ACORDO COM O ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO DE TRIBUNAL MILITAR PERMANENTE, QUE DECIDA NOS TERMOS DO ART. 93,
PARÁGRAFOS 2. E 3., DA LEI MAGNA. APLICA-SE IDÊNTICO ENTENDIMENTO, EM SE
TRATANDO DE OFICIAL DE POLICIA MILITAR E DE DECISÃO DE TRIBUNAL MILITAR
ESTADUAL. SE O TRIBUNAL CONCLUI QUE O OFICIAL, EM RAZÃO DE TER SIDO
CONDENADO A TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, POR CRIME DE PECULATO, SE TORNOU
INCOMPATIVEL COM O OFICIALATO, OU O RECONHECE INDIGNO DO OFICIALATO, A
CONSEQUÊNCIA HÁ DE SER A PERDA DO POSTO E PATENTE. OFENDE O ART. 93,
PARÁGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO, O ACÓRDÃO QUE, RECONHECENDO A
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO, OU A INDIGNIDADE, EM VIRTUDE DE
CONDENAÇÃO A TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, DETERMINA, APENAS, A REFORMA
DO OFICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DE
QUE SE CONHECE, PARA DAR-LHE PROVIMENTO E DECRETAR A PERDA DO
POSTO E PATENTE DO OFICIAL RECORRIDO."
(RE 104387, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 28/04/1988, DJ 09-
09-1988 PP-22542 EMENT VOL-01514-02 PP-00273).

Desse modo, sendo a indignidade declarada mediante decisão jurisdicional, não restam dúvidas que,
também, nesse mesmo âmbito deve ser analisada a possibilidade de ser declarado digno o militar que foi
absolvido em momento posterior ao que o considerou indigno para o oficialato.
Nesse sentido, prevê com a necessária clareza o art. 118, parágrafo único, da Lei nº 6.880/1980 que:
"Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou
com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
Tribunal Especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for
submetido.
Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele
incompatível, e condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a
situação militar anterior por outra sentença dos tribunais referidos neste artigo
e nas condições nela estabelecidas." (Grifos nossos.)
Demais disso, ainda que a declaração de indignidade para o oficialato fosse considerada ato
administrativo, aplicar-se-ia o princípio do paralelismo das formas, que, na dicção de PAULO BONAVIDES

1, "um ato jurídico só se modifica mediante o emprego de formas idênticas àquelas adotadas para
elaborá-lo".
Sendo essa Superior Corte Militar o órgão competente para o julgamento da Ação para a declaração de
indignidade para o oficialato, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, ambos da CF, também é para
proferir decisão que possa desconstituir o julgado e devolver ao militar o status quo ante. Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União.

QUESTÃO DE ORDEM

Trago à baila questão de ordem referente ao cabimento da presente Petição para requerer a nulidade do
Acórdão que declarou o ex-militar ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA indigno para com o oficialato.
Cediço que o Regimento Interno desta Corte não prevê recurso ou ação própria tal como a rescisória para
se pleitear a desconstituição de julgado relativo à matéria extrapenal.
Aliás, já decidiu esta Corte Superior Militar em não conhecer de Petição, por falta de amparo legal, para
conceder habeas corpus de ofício e declarar a nulidade de Representação para a Declaração de
Indignidade para com o oficialato.
Na oportunidade, asseverou-se que o direito de petição constitucionalmente assegurado não alcança
pedido de natureza jurisdicional, tanto é que "a dicção do art. 156 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar afasta a possibilidade de conhecimento do pedido formulado na Petição" por ela encerrar
conteúdo jurisdicional.
Em decisão mais recente, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 7000429-88.2019.7.0000,
impetrado pelo ora peticionante, este Tribunal, em decisão unânime, entendeu ser incabível a ação
constitucional contra imposição de pena de exclusão de militar ou perda de patente ou função, nos
termos do Enunciado da súmula 694 do STF.
Portanto, até a presente data, não há consenso acerca do meio hábil a ser utilizado para a análise da
dignidade de militar e sua possível reinclusão nas fileiras do Exército. Entende-se, todavia, que o habeas
corpus não é meio adequado para o reconhecimento da dignidade, bem como não é a Petição que trata o
RISTM.
Por outro lado, repise-se, não restam dúvidas sobre ser o STM o órgão competente para o julgamento do
pedido in specie.
Penso que, por tal razão e diante da falta de previsão específica de instrumento processual para tanto,
nada impede que o requerimento seja feito através de mera petição - não a prevista no RISTM porque se
refere a questão administrativa - na qual se requeira a declaração de sua dignidade e a reaquisição de
sua patente, nos termos do art. 118, parágrafo único, da Lei nº 6.880/1980, ao invés da declaração de
nulidade do decisum anterior.
Nesse conspecto, a petição tratar-se-ia de uma verdadeira ação para a declaração de dignidade para com
o oficialato, apta para se pleitear o exame da existência de direito constitucionalmente previsto no art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
142, § 3º, inciso VI, da CF, do qual se extrai que "o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado
indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz (...)".
E a preservação de tal direito não se garante apenas quando há a intenção de considerá-lo indigno, mas
também quando o militar preenche os requisitos para ter a sua dignidade reconhecida e reestabelecida.
Ora, em sendo condição da ação de representação para a declaração de indignidade a condenação a
pena superior a dois anos de reclusão, a absolvição é a necessária para a ação para a declaração da
dignidade.
Por fim, é importante relembrar que o direito de Petição sempre foi garantido por essa Superior Corte
Militar desde a vigência do Ato Institucional nº 5, que suspendeu o habeas corpus para crimes políticos.
Este STM sempre aceitou-a como sucedâneo do writ constitucional, uma vez que inexistia recurso
específico à época. (SPIELER, 2013, p. 44). [1]
A propósito, transcrevo trecho doutrinário de autoria do eminente Ministro aposentado e ex-Presidente
desta Casa Cherubim Rosa Filho, no qual destaca:
"No regime militar, a partir da vigência do AI-5, foi suspensa a garantia constitucional do
habeas corpus. O Egrégio STM, não podendo conhecer dos pedidos do "santo remédio",
mas constatando evidente constrangimento e fiel a sua vocação libertária, recebia o
pedido como representação e determinava a baixa dos autos ao juízo "a quo" para
que decidisse como direito. Foi o eminente ministro Dr. Amarílio Salgado quem primeiro
sugeriu à Corte tal caminho, que visava, inicialmente, somente a quebra da
incomunicabilidade, pois, à época, de igual modo, não podia ser apreciada e,
posteriormente, passou a ter uma aplicação mais ampla.
Como exemplo podemos citar o caso da incomunicabilidade dos presos políticos proibidos
de manter contato com seus advogados na vigência da Lei de Segurança Nacional, e que
teve, na histórica Representação nº 985 - Julgamento em 13/6/1973 - Relator Ministro
Amarílio Salgado" correto desfecho. O writ fora distribuído "por dependência ao HC
31.039, cujo paciente José Carlos Brandão Monteiro, preso incomunicável no DEOPS
desde 21 de maio pp. representa a fim de que possa comunicar-se com seu advogado e
familiares. Advogados Dr. Mário Simas". [2]
A Representação foi deferida por unanimidade, quebrando a incomunicabilidade do preso e aqui, está-se
a falar Senhores Ministros em Petição inominada.
Por tais razões, históricas e de direito, recebo a presente Petição como petição jurisdicional e a conheço
como Ação Declaratória de Dignidade.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
SUSCITADA PELA AGU

Em Contestação, sustenta a Advocacia Geral da União que o direito pleiteado pelo ex-militar ROGER
QUINTELLA TAMANQUEIRA restou abarcado pela prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº
20.910/1932, tendo em vista o decurso de mais de 5 (cinco) anos desde a decisão. Considera que a
declaração de indignidade para o oficialato possui natureza administrativa, consubstanciando um ato
jurídico perfeito, consolidado pelo decurso do tempo.
Não lhe assiste razão.
Como anteriormente exposto, a declaração de indignidade possui natureza jurisdicional, não
administrativa, e deve ser desconstituída pela mesma via que ensejou a sua declaração, qual seja, o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
julgamento por Tribunal competente para a análise e prolação da decisão de caráter declaratório.
Por tal motivo, assim como a representação para a declaração de indignidade requer a condenação a
pena superior a dois anos de reclusão, para que se requeira a declaração da dignidade, faz-se necessário
que não recaia sobre o militar tal penalidade.
Portanto, é o surgimento de nova situação jurídica fundamental que dá ensejo ao pedido de declaração
da dignidade do militar, nos termos do art. 118, parágrafo único, da Lei nº 6.880/1980.
No presente caso, o Peticionante foi absolvido à unanimidade de votos por essa Superior Corte Militar,
mediante decisão transitada em julgado em 7/8/2018, proferida em sede de Revisão Criminal.
A despeito das considerações acima, acerca do surgimento de data inicial para o militar requerer a
declaração de sua dignidade, cumpre ressaltar que não há no ordenamento jurídico previsão legal ou
regimental de prazo prescricional para oferecimento de Representação para Declaração de Indignidade
ou Incompatibilidade de Oficial bem como não existe previsão para a declaração de dignidade.
Aliás, sobre a questão, esta Superior Corte Militar já se pronunciou no sentido de que não há previsão de
prazo para requerer a declaração de indignidade para o oficialato, in litteris:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE (RDII). PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA LEI 5.836 DE 1972.
REDUÇÃO PELA METADE DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). REJEITADA.
MÉRITO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO TORNOU O FATO CERTO E
IMUTÁVEL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
VÍTIMA MENOR DE IDADE. DESCENDENTE DO AGRESSOR. ATO QUE CAUSA A
INDIGNIDADE. CONDUTA ATENTATÓRIA AO PUDONOR MILITAR E ÀS BALIZAS MORAIS DO
ESTATUTO DOS MILITARES (LEI 6.880 DE 1980). TESE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO DA
APOSENTADORIA PELA REFORMA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA FORA
DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). REPRESENTAÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. PERDA DO POSTO E DA PATENTE DECRETADA. I - Alegação de omissão
legislativa acerca do prazo prescricional para oferta da Ação de Representação,
com argumento do caráter penal da declaração de indignidade ou
incompatibilidade, de modo que o Representado detém direito subjetivo a um
limite temporal contra a pretensão persecutória do Estado. Pedido para que
seja essa lacuna suprida por meio do prazo de 6 anos previsto no art. 18 da Lei
do Conselho de Justificação (Lei 5.836/1972), com a redução prevista no art.
129 do CPM em virtude da pena que pode ser imposta no julgamento da RDII.
Fundamento rejeitado. II - A Representação é procedimento judicial com objeto
eminentemente administrativo, pois visa apurar a repercussão ético-moral do
crime pelo qual o Oficial restou condenado. Não ocorre imposição de medida
privativa da liberdade ou outra congênere, o que esvazia a construção de um
direito subjetivo à prescrição e a consequente obrigatoriedade de sua fixação.
Ademais, o prazo para instauração do Conselho de Justificação, procedimento
de natureza administrativa, não mantém relação com a oferta de processo
judicial, tal qual a Representação, principalmente porque aa fase judicial do
citado Conselho também não possui prazo prescricional. Preliminar rejeitada,
Representação recebida. Precedentes desta Corte no sentido da
inaplicabilidade do instituto da prescrição à RDII pela falta de previsão legal.
(...)
(Superior Tribunal Militar. Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
nº 7001351-32.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)." (Grifou-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
se.)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE
REPRESENTAÇÃO. Embargos declaratórios que almejam ver sanada suposta omissão no
Acórdão, em relação à discussão acerca do prazo para oferecer Representação que visa a
Declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato, cuja iniciativa é da
competência da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Questão já exaustivamente
discutida por ocasião do julgamento da representação por esta Corte
Castrense. Nenhum obstáculo foi encontrado para que tivesse início e curso
normal a Representação, haja vista tratar-se de construção pretoriana que
conduz à Perda do Posto e Patente, sem prazo específico estipulado na
legislação ou no Regimento Interno desta Corte (artigos 112 a 114) para sua
apresentação. Embargos rejeitados. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Embargos de Declaração nº 0000024-60.2008.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 09/02/2010, Data de
Publicação: 22/03/2010)". (Grifou-se.)

Importa reforçar que, mesmo se houvesse previsão de prazo prescricional para o pedido em análise, o
início deste seria depois do nascimento da pretensão, com o surgimento do direito subjetivo.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "os direitos subjetivos entram no mundo jurídico, em princípio,
sem limitação temporal, ou seja, nascem com possibilidade perpétua de exercício."[3] E ainda assim,
quando existente prazo prescricional para se requerer o direito a uma pretensão, faz-se necessária a
presença de alguns elementos, quais sejam: a) um direito subjetivo lesado; b) a não-exigência do
cumprimento do respectivo dever e c) o decurso do prazo que a lei prefixa.[4]
In casu, se houvesse a previsão de prazo prescricional, a inércia do requerente surgiria no momento do
trânsito em julgado de sua absolvição e não da data em que se declarou a sua indignidade como entende
a Advocacia Geral da União, porque o objeto da presente Petição diz respeito à restituição da dignidade
do requerente e esta, repise-se, somente pode ser pleiteada após a sua absolvição ter transitado em
julgado.
Nesse sentido já se pronunciou o STM. Veja-se, in litteris:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBLIDADE
PARA O OFICIALATO. OFICIAL CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, NA
MODALIDADE QUALIFICADA, CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.
CONDUTA ATENTATÓRIA AOS PRECEITOS BASILARES DA ÉTICA MILITAR E, EM ÚLTIMA
ANÁLISE, AO PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE. PRELIMINAR PUGNANDO PELO
SOBRESTAMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA
REVISÃO CRIMINAL, EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.
REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO MILITAR INDIGNO PARA COM O
OFICIALATO. DETERMINAÇÃO PERDA POSTO E PATENTE. DECISÃO UNÂNIME. Hipótese
em que a presunção de inocência do Representado foi afastada com o trânsito
em julgado da Ação Penal, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição
Federal de 1988. No vértice, o Acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas transitou em julgado, de forma que as matérias por ele
decididas não mais poderão ser rediscutidas, uma vez que o presente feito não
tem o condão rescisório. Rejeição da preliminar. Decisão por maioria. A conduta do
Representado atentou de maneira severa contra os preceitos da ética militar instituídos
no art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/90), sendo certo que restaram
ofendidos: o inciso I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
dignidade pessoal; o inciso IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as
instruções e as ordens das autoridades competentes; o inciso XIII - proceder de maneira
ilibada na vida pública e na particular; o inciso XVII - abster-se de fazer uso do posto ou
da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar
negócios particulares ou de terceiros; e, por fim, o inciso XIX - zelar pelo bom nome das
Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos
preceitos da ética militar. O dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela
gravidade das condutas perpetradas pelo Representado, mas pelas consequências diretas
e significativas daqueles atos sobre o posto de Oficial do Exército ostentado por ele. Em
não se declarando a indignidade do militar, criar-se-á perigoso precedente de
permissividade, tendente a constituir e a legitimar péssimo exemplo para os demais
militares. Acolhimento da Representação, para declarar o militar indigno para com o
Oficialato e determinar a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do artigo 142,
§ 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000710-44.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 04/03/2021, Data de Publicação:
14/04/2021).
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE / INCOMPATIBILIDADE.
PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL VISANDO À
DISCUSSÃO DO QUANTUM DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. ESTELIONATO. DESVIO DE VERBAS
PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES. ADULTERAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS
PARA EFETIVAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTAS DE "LARANJAS". VIOLAÇÃO DE PRECEITOS
MILITARES. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. UNANIMIDADE. Não obstante a tramitação
paralela de revisão criminal, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a
existência de questão prejudicial hábil a obstar o curso da Representação. Aliás,
a tese contida no pedido revisional, relacionada ao quantum da pena fixada, sequer foi
conhecida por esta Corte, a qual foi ainda ratificada em embargos de declaração. Incorre
na violação dos preceitos contidos no Estatuto dos Militares Oficial Superior que, valendo-
se da facilidade proporcionada pelo exercício de suas funções no âmbito da Seção de
Finanças da 1ª Região Militar, adultera ordens bancárias para efetivação de créditos nas
contas correntes de parentes e amigos, dos quais recebia antecipadamente os
respectivos cheques para consolidar a apropriação dos valores públicos desviados. Os
crimes patrimoniais praticados por Oficiais, no exercício de suas funções, revelam a
inaptidão moral e inidoneidade desses profissionais, principalmente quando em
detrimento do Erário, pois deles se espera que atuem com integridade e lisura no trato da
coisa pública. A apropriação de valores públicos se traduz em conduta abjeta, de modo a
merecer o repúdio da sociedade. O grau da violação dos valores militares não se avalia
pelo número de atos ou tempo da sua prática, mas pela audácia e disposição de ferir
esses padrões legalmente previstos. Preliminar de prejudicialidade que se indefere.
Decisão por unanimidade. Acolhida a Representação para declarar o Oficial indigno e
condená-lo à perda do posto e da patente. Decisão unânime. (STM - RDIIOF 0000147-
43.2017.7.00.0000, Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. DJe 30/05/2018.)
(Superior Tribunal Militar. Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
nº 0000147-43.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Data de Julgamento: 24/05/2018, Data de Publicação: 30/05/2018)".
"Embargos de Declaração. Contradição. Inexistência. Requerimento de revisão
criminal não obsta o julgamento de representação para declaração de
indignidade. É suficiente o trânsito em julgado de decisão condenatória à pena
privativa de liberdade superior a dois anos para que o oficial seja submetido a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
julgamento em sede de representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para o oficialato. Negado Provimento aos Embargos
Declaratórios. Unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº 0000137-
43.2010.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) OLYMPIO PEREIRA DA SILVA
JUNIOR. Data de Julgamento: 20/11/2012, Data de Publicação: 12/04/2013)".
In casu, não há que se confundir o direito do requerente a ter sua dignidade para o oficialato declarada a
partir do trânsito em julgado de sua absolvição, com recurso para reforma do julgado que, em sede de
representação para a declaração de indignidade para o oficialato, assim o considerou.
Com relação ao prazo para o indigno buscar a restituição de seu status quo ante, cediço que, pelo menos
a priori, não se deve falar em pretensão para fins de prescrição quando o que se busca é a declaração de
uma situação jurídica. Na lição de Humberto Theodoro[5]:
"Sempre que a parte não tiver pretensão a exercer contra o demandado (porque este não
tem obrigação de realizar qualquer prestação em favor do autor), o caso não será de
prescrição, mas de decadência. É o que se passa com as ações constitutivas e
declaratórias, porque nas primeiras se exerce um direito potestativo, e nas últimas,
apenas se busca a certeza acerca da existência ou inexistência de uma relação jurídica.
Vale dizer: em nenhuma delas o autor reclama prestação (ação ou omissão) do réu, não
havendo pretensão para justificar a prescrição."
Ocorre que, in specie, a despeito de se tratar de um pedido de declaração de dignidade, há de se
ressaltar que esta Superior Corte Militar possui entendimento no sentido que o militar, uma vez
considerado indigno a partir da análise objetiva dos requisitos para tanto, bem como do exame subjetivo
do seu caráter, para ter a sua dignidade para com o oficialato restaurada, não basta a mera absolvição ou
diminuição da pena, devendo também ser levado em conta se houve mácula ao dever de probidade, de
lealdade e de moralidade imposto a um Oficial das Forças Armadas. Nesse sentido, trago à baila os
seguintes julgados desta Corte, in litteris:
"EMENTA. REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA
DECLARAR OFICIAL INDIGNO OU INCOMPATIVEL PARA COM O OFICIALATO. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. Major da reserva da Aeronáutica, condenado pela justiça comum à
pena de 16 anos de reclusão, e 266 dias-multa, pela prática de tráfico internacional de
drogas e associação criminosa, em regime fechado, por ter se aproveitando da sua
condição de oficial da Aeronáutica, promovendo e monitorando o transporte de 32,960 Kg
de cocaína, alocada no interior de aeronave pertencente à FAB, em Recife/PE, com
destino à cidade Clermont Ferrand, na França, com escala técnica em Las Palmas, nas
Ilhas Canárias, lugar previsto para entrega da droga. O instituto da prescrição, como
causa extintiva da punibilidade, de notada índole penal, não se relaciona com o
pedido ou mesmo com a causa de pedir da presente Ação, que é de cunho
moral. Cabe a este Tribunal verificar, tão somente, as circunstâncias e as
consequências da decisão condenatória para as instituições militares e para a
sociedade, em razão do tipo penal cometido. E não há como afastar a torpeza
da conduta. A Representação para Declaração de Indignidade importa juízo de
valor ético e moral a revelar conhecimento sobre a personalidade do
Representado e se presta para julgar, através de processo especial, a
capacidade do Oficial das Forças Armadas de permanecer na Força. Em tal
procedimento, deve-se levar em conta a gravidade inerente aos atos atribuídos
ao Representado. Uma vez violadas as regras morais e éticas a serem pautadas
na vida na caserna ou fora dela, a exclusão da Força torna-se inevitável, tendo
em vista a necessidade de se preservar a regularidade do sistema, no caso, as
instituições militares e o seu papel perante a sociedade. Preliminar de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
prescrição rejeitada e Representação deferida para declarar o Representado
indigno para com o oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto
e patente, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.
(Superior Tribunal Militar. Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
nº 7000694-27.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 10/05/2019)". (Grifou-se.)
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
MODALIDADES DISTINTAS. INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ESTATUTO DOS MILITARES. CRIME COMUM. DEONTOLOGIA MILITAR. NÃO OFENSA.
IMPROCEDÊNCIA. I - O fato da pena privativa de liberdade imposta ter sido substituída por
restritiva de direitos não afasta o requisito da condenação à reprimenda constritiva de
liberdade para a submissão do Oficial à Ação de Representação para Declaração de
Indignidade ou Incompatibilidade com o posto. Isso porque a sanção condenatória para
todos os efeitos foi de natureza corporal e apenas teve abrandada sua forma de efetiva
execução, no entanto, em caso de descumprimento injustificado, será restabelecida a
medida anterior. II - A Representação pela Declaração da perda do posto e da
patente subdivide-se em duas modalidades, a saber: i) por atos de indignidade
e ii) por atos de incompatibilidade. Além de expressamente constarem as duas
espécies de condutas na Constituição Federal e no Estatuto dos Militares,
também o Código Penal Militar as positivou em artigos distintos ao tratar das
penas acessórias. Deontologicamente, incompatível é o inconciliável com o
oficialato. Indigno é o baixo, torpe, sórdido, não merecedor da condição de
oficial. III - Fixando o entendimento sobre as espécies de Representação,
verifica-se que no caso não se trata de conduta incompatível para com o
oficialato, além de não estar prevista no rol do art. 101 do Código Penal Militar,
o fato do Representado ter sido condenado por disparo de arma de fogo em
local habitado ou via pública não desarmoniza com os requisitos de disciplina,
liderança e cumprimento do dever militar, comprometendo irremediavelmente
o seu desempenho profissional. O que, per si, exclui a incompatibilidade. IV - Ao
praticar o delito em comento, indubitavelmente, o militar infringiu a lei penal
comum, no entanto não atingiu os princípios como os da ética, da moralidade e
da probidade castrense. Não reverberando a conduta como indigna. Manteve
incólume, pois, seu dever funcional e seu compromisso moral para com a
Pátria. Conservando-se intacta a independência das instâncias penal e ético-
administrativa, a Representação deve ser julgada improcedente. V - Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000133-59.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/12/2017, Data de
Publicação: 20/02/2018)". Grifou-se.
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE. OFICIAL
CONDENADO. PECULATO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À ETICA E AO PUDONOR
MILITAR. Trata-se de oficial extremamente capacitado para o serviço militar, que durante
toda a carreira dedicou-se de forma exemplar, representando o Exército Brasileiro da
melhor forma possível, razão pela qual foi elogiado, inclusive, no âmbito internacional.
Diante do comportamento verificado durante a trajetória profissional do Coronel, bem
como diante da existência de dúvida acerca de sua real intenção quanto à aquisição das
aulas de voo e do aparelho flydat, mostra-se razoável considerar que o interesse do oficial
era aprimorar seus conhecimentos técnicos para aplicá-los ao projeto ao qual se dedicava
com afinco na Força. Representação para declarar o representado indigno do oficialato

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
julgada improcedente. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. Representação
p/Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000167-68.2016.7.00.0000. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 01/06/2017, Data de Publicação: 06/07/2017)." Grifou-se.
Caso houvesse algum prazo para pleitear a declaração de indignidade ou de dignidade, entendo que ele
seria prescricional, uma vez que o pedido está sujeito à análise subjetiva acerca do comportamento do
oficial.
Portanto, não há que falar em prescrição da ação para requerer a declaração de dignidade do oficial.
Por outro lado, uma vez inexistente a condição necessária ao exame da indignidade, qual seja,
condenação a pena superior a dois anos de reclusão, em decisão transitada em julgado, surge o direito
do militar de pleitear a restituição de sua dignidade, mediante declaração jurisdicional.
Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, sustenta a AGU que a validade do ato jurídico deve ser analisada no contexto de sua edição,
sendo que, na época do julgamento, a declaração de indignidade atendeu a todos os requisitos
constitucionais, legais e regulamentares então vigentes, de maneira que não há que falar em nulidade.
Penso estar correto o argumento.
De fato, o processo para a declaração de indignidade do militar obedeceu a todos os ditames legais,
havendo ainda, à época do julgamento da representação, condenação à pena superior a dois anos de
reclusão válida.
In casu, por se tratar de alteração de fato, descabe falar em nulidade da coisa julgada e sua retirada do
mundo jurídico. Na realidade, o que deve ser buscado é o reconhecimento de um status necessário ao
reestabelecimento de direito, qual seja: a patente de oficial.
Ressalte-se que na decisão tomada, em sede de revisão criminal, não foi verificada qualquer nulidade na
condenação que pudesse ocasionar, via de consequência, alguma mácula no julgado que declarou o
oficial indigno.
A condenação foi válida e fez coisa julgada.
Portanto, está-se diante de uma condenação que não produzirá mais efeitos porque foi revista no âmbito
penal. Cabe agora a esta Superior Corte Militar examinar a questão relativa à dignidade com fulcro na
nova situação jurídica apresentada para que, no âmbito extrapenal, decida se ela precisa ser revista.
Desse modo, não há que falar em nulidade.
Quanto ao pedido de restituição do seu status quo ante e o restabelecimento de seu posto e patente,
penso assistir-lhe razão.
In casu, o ex-Cap Ex ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA foi declarado indigno por ter sido condenado pela
prática do delito de peculato. Na oportunidade, foi ressaltada a especial e natural ofensividade do tipo
penal à ética militar.
Ocorre que, em 30/5/2018, o ex-militar foi absolvido à unanimidade da prática delitiva, em decisão que
reconheceu não existirem provas de sua participação no fato. Aliás, na oportunidade entendeu esta
Superior Corte Militar que as provas novas trazidas aos autos, em sede de Revisão Criminal,
demonstravam ter o Peticionante agido conforme prática usual no aquartelamento. Veja-se:
"REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A" E "C", DO CPPM. CONDENAÇÃO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
PECULATO-DESVIO. ART. 303 DO CPM. COAUTORIA POR OMISSÃO. ARTIGO 29, § 2º, DO
CPM. DESCOBERTA DE NOVAS PROVAS. PRÁTICA USUAL NO AQUARTELAMENTO. DÚVIDAS
ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. DEPOIMENTO DE CORRÉU.
DIVERGÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. IN DUBIO PRO REO. CONCURSO DE AGENTES.
ADESÃO APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO. PECULATO CULPOSO. PREJUDICADO. DESCONSTITUIÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. REVISÃO
CRIMINAL DEFERIDA. UNANIMIDADE.
Nos termos do artigo 551, alíneas "a" e "c", do Código de Processo Penal Militar, a
Revisão Criminal tem por objetivo assegurar ao condenado a possibilidade de correção de
um erro judiciário, seja pela descoberta de novas provas que invalidem a condenação ou
por esta ter sido contrária à evidência dos autos.
As novas provas colacionadas na Revisão Criminal demonstram que o
Requerente procedeu conforme prática usual no âmbito do aquartelamento à
época dos fatos, evidenciando a ausência de dolo na conduta, circunstância que
inviabiliza a aplicação do instituto jurídico da coautoria por omissão, previsto
no artigo 29, § 2º, do CPM, o qual reclama a existência do elemento subjetivo
do tipo penal para a sua configuração, ou seja, o agente, voluntária e
conscientemente, omite-se em seu dever funcional, propiciando o cometimento
do crime.
Existindo prova testemunhal divergindo das declarações do Corréu, estas não são aptas
para imputar a coautoria delitiva ao agente, porquanto não se mostram harmônicas com
os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, incidindo à espécie o
brocardo in dubio pro reo.
O instituto jurídico do concurso de agentes não incide quando a adesão se dá após o
cometimento do delito, uma vez que necessita da concorrência de mais de uma pessoa
na execução de uma infração penal.
Acolhido o pleito principal formulado pela Defesa, resta prejudicada a pretensão
subsidiária de desclassificação da conduta.
Ausentes provas acerca da participação do agente na empreitada criminosa, impõe-se a
desconstituição da sentença condenatória e, por via de consequência, a rescisão do
Acórdão deste Superior Tribunal Militar, para fins de absolver o Requerente, nos termos
do artigo 439, alínea "e", do CPPM.
Revisão Criminal deferida. Unanimidade." (Grifei).
Observa-se que, além de não mais subsistir a condenação superior a dois anos de reclusão, também se
reconheceu que o ex-Cap ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA não participou da prática delitiva, sendo que
seu atuar, à época dos fatos, era condizente com as práticas no âmbito da OM.
Nesse conspecto, não há qualquer razão para negar a declaração de dignidade ao militar.
Por fim, quanto às teses subsidiárias trazidas pela AGU em sua Contestação, penso tratarem de matéria
alheia à competência desta Corte, porquanto, dizem respeito a questões previdenciárias e
administrativas relativas a militar, não servidor da JMU.
Ante o exposto, conheço a Petição como verdadeira ação declaratória de dignidade, e defiro parcialmente
o pedido de restituição do status quo ante do ex-Cap ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA, para, tão
somente, declará-lo digno para o oficialato, restabelecendo seu posto e patente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:22:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214031988b
[1] SPIELER, Paula, QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Advocacia em tempos difíceis: ditadura
militar 1964-1985. Curitiba: Edição do Autor, 2013.
[2] ROSA FILHO, Cherubim. Decisões Históricas: Liminar em Habeas Corpus, Atuação
da Defensoria Pública da União, Direito de Petição e o Período do Regime militar de
1964. In: A Justiça Militar da União e a História Constitucional do Brasil. Coordenadores: Artur
Vidigal de Oliveira e Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. São Paulo: Migalhas, 2016,
p.56.
[3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Distinção científica entre prescrição e decadência: um
tributo à obra de Agnelo Amorin Filho. Revista dos Tribunais, v. 836, p. 53.
[4] AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003. p.
578.
[5] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Alguns aspectos relevantes da prescrição no novo Código
Civil. O Sino do Samuel, p. 5-6, mai. 2003.